Tribunal: TJDFT
Processo: 0721938-12.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. PRELIMINAR REJEITADA. RESERVA DE HOSPEDAGEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AGÊNCIA DE TURISMO. CANCELAMENTO EM RAZÃO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE REMARCAÇÃO E ASSISTÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ARBITRADO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento em favor da autora da quantia de R$ 1.022,43 (mil e vinte e dois reais e quarenta e três centavos), a título de danos materiais, e de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais. Alega a recorrente que existe, no caso, litisconsórcio passivo necessário, porquanto o hotel é efetivo responsável pela má prestação dos serviços. No mérito, alega que sua responsabilidade se limita a oferta e emissão da reserva, não havendo dano material ou moral a ser ressarcido. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado a título de danos morais.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 48604876) e com preparo regular (ID 48604877 e 48604878). Não foram apresentadas contrarrazões.

3. Preliminar de litisconsórcio passivo necessário. A agência de turismo que participa da cadeia de fornecimento de serviços na qualidade de intermediária de venda de passagens ou hospedagem é solidariamente responsável pelos danos causados ao consumidor a teor do que dispõe o p. único do art. 7o do CDC. Dessa forma, em se tratando de responsabilidade solidária, é lícito ao credor ajuizar a demanda em relação a um ou a todos os devedores solidários, não havendo que se falar em litisconsórcio necessário. Preliminar rejeitada.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

5. A regra estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor é da solidariedade entre todos os fornecedores que integram a cadeia de consumo (artigo 7o, parágrafo único; artigos 18 e 19; artigo 25, § 1o do CDV).

6. Consoante a documentação apresentada aos autos (ID 48604319), a autora, diagnosticada com COVID, notificou previamente a requerida, mas não obteve atendimento adequado para remarcação da reserva, mesmo sendo informada pelo hotel que a empresa intermediadora poderia realizá-la.

7. Nos termos do art. 2o da Lei no 14.046/20, o fornecedor de serviços só não será obrigado a restituir a quantia paga se efetuar a remarcação dos serviços, o que não foi realizado no caso. Não merece reparo, portanto, a sentença que determinou a restituição da quantia paga.

8. Sobre os danos morais, estes possuem a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.

9. No caso em análise, a ausência de atendimento adequado, apesar de inúmeros contatos da consumidora, tornou impossível a remarcação dos serviços ou reembolso da quantia, evidenciando-se clara desídia por parte da ré com respostas automáticas e genéricas. O fato é capaz de violar direitos da personalidade e a quantia arbitrada se mostra razoável e proporcional aos valores normalmente deferidos pelas Turmas Recursais, devendo ser mantida a sentença nos termos em que proferida.

10. Recurso conhecido e NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.

11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.